Tribunal: TJDFT
Processo: 0715432-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA ÁREA DA SAÚDE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. NÃO VERIFICADO.

1. O art. 150, VI, 'c' da Constituição Federal, veda a cobrança de tributos sobre patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei, desde que relacionados às suas finalidades essenciais. O art. 111 do CTN delimita que as normas que disponham sobre isenção tributária devem ser interpretadas de maneira restritiva.

2. O STF esclareceu que o termo "modo beneficente de prestar assistência social" não possui definição expressa na Constituição Federal, tornando necessária a sua concretização legislativa.

3. A entidade beneficente de assistência social não se equipara a entidade de assistência social sem fins lucrativos. Assim, tal certificação não é suficiente para garantir a imunidade tributária.

4. Apelação conhecida e não provida. Sentença Mantida.